Tribunal: TJSP
Processo: 1012585-48.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Restituição na forma simples - Recurso parcialmente

Ementa:
*Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Restituição na forma simples - Recurso parcialmente provido.*